Tribunal: TJDFT
Processo: 0713526-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DE CONDIÇÃO. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA.

1. Conforme §§4° e 5° do artigo 28-A do Código de Processo Penal, a atuação do Juiz se limita a analisar a voluntariedade do investigado e a legalidade do acordo e, caso entenda pela inadequação ou abusividade das condições, caberá ao Ministério Público readequá-las, desde que haja concordância do investigado.

2. Para a alteração de condições estabelecidas em acordo de não persecução penal homologado, deve haver anuência tanto do investigado como do Ministério Público, não cabendo ao Juiz suprir qualquer das anuências.

3. Reclamação julgada procedente.